Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-32.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008236-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[COSME FERREIRA DE SOUSA - CPF: 002.847.191-10 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), COSME FERREIRA DE SOUSA - CPF: 002.847.191-10 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A RAZÃO DE DECIDIR. DECLARAÇÃO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO INSUBSISTENTE PARA A VALIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A suficiência do conjunto probatório dispensa a necessidade de prova pericial, notadamente porque o documento não se relaciona com a razão de decidir.

2.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

3.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

4.

O
quantum
arbitrado atende as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade.

5.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a presença de anotações posteriores ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

6.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Necessária readequação.

7.

Recursos conhecidos e somente da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito
sub judice
, bem como condenou a ré-recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de prova pericial; no mérito, a legalidade da cobrança, motivo por que requer a improcedência do pedido. Alternativamente, que o termo inicial dos juros ocorra a partir do arbitramento.

COSME FERREIRA DE SOUSA
, em suas razões recursais, a parte pugna pela majoração dos danos morais e aplicação de juros a partir do evento danoso.

Contrarrazões ofertadas por cada qual pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Eis os termos da sentença recorrida:

“Embora o reclamado, no intuito de demonstrar o alegado negócio jurídico, tenha colacionado ao corpo de sua defesa uma “Declaração”, verifico que tal documento não corresponde a um instrumento formal de cessão de crédito, seja ele público ou particular, tanto é que sequer foi informada a data da “cessão”, não foi especificado o valor do suposto débito e ainda, não há nenhuma segurança de que o contrato tenha sido registrado em cartório.

Logo, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer o reclamado, entendo que a alegada cessão de crédito não foi satisfatoriamente comprovada.

Por oportuno, assinalo que apesar da relação jurídica originalmente firmada entre o reclamante e o banco cedente, bem como a existência de débitos provenientes da utilização de um serviço de cartão de crédito terem sido demonstradas, as provas vinculadas aos Id. 116138186 e Id. 116141295 não eximem o reclamado de comprovar a sua condição de cessionário e, conseguintemente, detentor dos direitos de cobrança.

[...]

Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual mudança no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalto que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, consoante pode ser facilmente atestado no documento vinculado ao Id. 116141291, a parte autora possui 02 (dois) apontamentos adicionais e ainda, 01 (um) protesto cartorário, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

Feitas as devidas ponderações, no intuito de evitar o locupletamento indevido do reclamante, entendo como justa e adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares, bem como a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.138,12 (mil, cento e trinta e oito reais e doze centavos).

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da retirada do extrato (03/03/2023), haja vista que o documento anexado à peça de ingresso não informa a data da inclusão do apontamento.

[...]”

Preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial
. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da causa, de modo que desnecessária a prova pericial. Inclusive a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante nada se relaciona com a legitimidade ou não da assinatura aposta no contrato.

Questão de mérito – ilicitude da inscrição restritiva.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Isso porque, ainda que tenha sido juntado o contrato originário com a empresa cedente, o termo de cessão apresentado é apenas uma declaração particular, de modo que não a legitima para realizar a conduta impugnada, porquanto falta-lhe a eficácia perante ao devedor e terceiros.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS.
TERMO
DE
CESSÃO

GENÉRICO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

2. A reclamada não comprovou a
cessão
do
crédito
da consumidora, tendo em vista que juntou
termo
de
cessão

genérico
, ausente de informações essenciais como o número do contrato, nome do devedor e os dados pessoais.
3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1028996-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dever de indenizar e o
quantum
.
R
econhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O extrato e histórico acostados em sede de contestação evidenciam a existência de anotações posteriores, das quais não há notícia da sua ilegitimidade.

A circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 1.000,00 (mil reais).

Termo inicial dos consectários legais.
O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ. A correção monetária, por sua vez, é a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A sentença deve ser reformada apenas neste capítulo a fim de adequar ao posicionamento sumulado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao da parte ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

Por ser ínfimo o êxito recursal, condeno ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao recorrente-autor, por ser parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023